Tribunal: STF
Processo: HC 230177
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Juiz de primeiro grau. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de ato praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ribeirão Preto/SP (Processo-crime nº 1504300-56.2022.8.26.0196; Execução Penal nº 0000013-63.2023.8.26.0496). 



    2. Extrai-se da inicial que o paciente, reincidente em crime doloso, cumpre uma pena total de 2 anos e 8 meses de reclusão por dois crimes de furto qualificado. Os autos informam, ainda, que o acionante ostenta condenação por tráfico de drogas, na modalidade privilegiada. 



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente faz jus à progressão para o regime aberto, por considerar preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários ao aludido benefício. 



    4.  Nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF, os autos foram conclusos a esta Vice-Presidência. 



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz singular ou de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HCs 98.655-AgR e 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    8. Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a imediata progressão de regime penitenciário. De modo que tampouco é possível cogitar de concessão da ordem de ofício, até mesmo em razão dos fundamentos adotados pelo Juízo da execução penal: 



    [...] O sentenciado cumpria pena em regime fechado e foi beneficiado com progressão para o regime prisional semiaberto recentemente, em 11/04/2023 próximo passado, e sequer deu mostras, ainda, de devida e necessária adequação a tal etapa de menor vigilância, não sendo recomendável, portanto, ao menos neste momento, a concessão de nova progressão de regime, sem antes passar efetivamente pelo regime intermediário. Ademais, a concessão do benefício almejado configuraria, em realidade, verdadeira progressão por saltos, vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ante a necessidade de permanecer por período razoável no regime intermediário, a fim de ser avaliado de maneira mais adequada e próxima da realidade que encontrará em meio livre, verificando- se a absorção ou não da terapêutica penal, ou seja, se efetivamente ostenta autodisciplina e senso de responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime prisional aberto...



    [...]



    Em resumo: incabível neste momento, sem prejuízo de futura e necessária reapreciação da situação, a progressão de regime prisional, porquanto não resultou satisfeito o requisito subjetivo exigido pelos artigos 33, § 2º, do Código Penal, e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, pois ausente o mérito do condenado, devendo ele permanecer no regime em que se encontra por mais tempo, com o escopo de melhor absorção da terapêutica penal em curso [...].



    9. Diante do exposto, com apoio no art. 13, V, e, c/c o 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Sem prejuízo desse encaminhamento, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                Vice-Presidente no exercício da Presidência